Tribunal: TJES
Processo: 5004058-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004058-26.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004058-26.2019.8.08.0035

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de ID 1727737, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por DMA Distribuidora S/A e, por consequência, extinta a Ação de Execução, condenando o ora Apelante em honorários advocatícios, fixados “
no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos) e em 9% (nove por cento) na faixa subsequente, se houver, nos termos do artigo 85, §3º c/c artigo 85, §5º, ambos do Código de Processo Civil
”.

No recurso de ID 1727740, o Apelante pugna pela reforma da Sentença apenas no ponto relacionado à verba honorária, ao fundamento de que a fixação deve se dar “
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC/15, propondo-se valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista que a prestação do profissional se deu próxima ao seu escritório e a sua intervenção se limitou tão somente na elaboração de Exceção de Pré-Executividade, abordando tema pouco complexo,
sem que houvesse a necessidade de dilação probatória
, não sendo admissível no caso dos autos, a fixação de honorários que culminem
em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva
”.

Contrarrazões ofertadas no ID 1727743, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004058-26.2019.8.08.0035

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por DMA Distribuidora S/A e, por consequência, extinta a Ação de Execução, condenando o ora Apelante em honorários advocatícios, fixados “
no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos) e em 9% (nove por cento) na faixa subsequente, se houver, nos termos do artigo 85, §3º c/c artigo 85, §5º, ambos do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Apelante, nas razões recursais, pugna pela reforma da Sentença apenas no ponto relacionado à verba honorária, ao fundamento de que a fixação deve se dar “
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC/15, propondo-se valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista que a prestação do profissional se deu próxima ao seu escritório e a sua intervenção se limitou tão somente na elaboração de Exceção de Pré-Executividade, abordando tema pouco complexo,
sem que houvesse a necessidade de dilação probatória
, não sendo admissível no caso dos autos, a fixação de honorários que culminem
em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva
”.

A controvérsia em apreço já foi oportunamente apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que adotou “
o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
” (AgInt no REsp 1905852/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Fixada tal premissa, cumpre averiguar a presença (ou não) dos requisitos que viabilizam o arbitramento dos honorários de sucumbência mediante juízo de equidade, como pleiteado pelo Apelante. Para tanto, o acolhimento da pretensão: (
i
) não pode guardar relação com o valor da causa ou (
ii
) não permite estimativa do proveito econômico obtido.

A título exemplificativo – da aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC –, pode-se citar o caso em que a parte requer a concessão de cautelar para obter a certidão de regularidade fiscal, ocasião em que “
autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário
”
1
e, ainda “
sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
”
2
.

In casu
, verifica-se que a Executada, ora Apelada, opôs Exceção de Pré-Executividade abordando a Ação Anulatória nº 0022261-92.2017.8.08.0024 por ela manejada e cujo julgamento do Apelo culminou com a anulação do Auto de Infração nº 2.064.390-9, o qual originara a CDA nº 4179/2018, objeto da demanda em análise.

Ante tal cenário, entendeu o Magistrado singular que “
a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo foi deferida em data anterior - ou seja,
28/09/2017 -

à
propositura da presente execução fiscal, que ocorreu em
21/10/2019, destarte, uma vez suspensa a exigibilidade do débito fiscal, não pode a Fazenda Pública/Excepto ajuizar ação de execução fiscal do débito discutido na ação anulatória
”.

Resta clarividente, pois, que o Estado do Espírito Santo ajuizou a executória de maneira totalmente extemporânea, ou seja, posteriormente à propositura da ação anulatória, quando, inclusive, já havia determinação de suspensão da exigibilidade do débito, de modo que, “
não havendo justa causa para a deflagração da execução, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8º do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal
” (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).

Assim, em que pesem as alegações do Apelante no sentido de ser exorbitante o
quantum
fixado na Sentença a título de honorários, tendo em vista que, à época do ajuizamento da ação, no ano de 2019, a dívida perseguida já totalizava a monta de R$ 503.283,04 (quinhentos e três mil duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos), exsurge a impossibilidade de se proceder à apreciação equitativa na hipótese em voga, em que a execução versou sobre CDA nula, sendo mister o desprovimento do recurso.

Em sede de Remessa Necessária, porquanto, ressalte-se, manifestamente excessivo o montante arbitrado para a verba honorária, reputo mister a diminuição dos percentuais fixados em “
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos) e em 9% (nove por cento) na faixa subsequente, se houver
”
,
para os patamares mínimos, isto é, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários mínimos)

e em 8% (oito por cento) na faixa subsequente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformo parcialmente a sentença tão somente para minorar os percentuais fixados a título de honorários advocatícios.

É como voto.

1
REsp 1822840/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

2
AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004058-26.2019.8.08.0035

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DIMINUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DE HONORÁRIOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1- A jurisprudência do STJ adotou “
o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
” (AgInt no REsp 1905852/RS).

2- Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo ajuizou a executória a destempo, ou seja, posteriormente à propositura da ação anulatória, quando, inclusive, já havia determinação de suspensão da exigibilidade do débito, de modo que, não havendo justa causa para a deflagração da execução é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada, não incidindo o juízo de equidade.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária para diminuir os percentuais fixados a título de verba honorária aos patamares mínimos (art. 85, § 3º, CPC).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.